Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728167-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Fornecimento de Medicamento – Sistema Único de Saúde – Medicamento Não Padronizado – Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de Demonstração dos Requisitos – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante, 64 anos de idade, possui diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Cardíaca Congestiva (CID: I21 e I50.0), Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER), Doença Arterial Coronariana e Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo recomendada, por médico assistente, a utilização de diversos medicamento, dentre os quais, os requeridos em sede judicial, em razão da ausência de padronização no âmbito da SES-DF: TREZETE (10 MG), TRIMETAZIDINA (80 MG) e PANTOPRAZOL (40 MG), conforme relatórios médicos de solicitação de medicamento de ID 202355861 (autos de origem). De fato, os laudos médicos da rede pública de saúde consignam o fato de o recorrente ter utilizado a medicação desde maio/2024, mediante o fornecimento de amostras grátis pelo cardiologista, com a previsão de possibilidade de melhoria de qualidade de vida. Consta nos autos a negativa administrativa da solicitação, ante o argumento de que não se trata de medicamento padronizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, reputando que "os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)", fato não evidenciado no caso em exame. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo juízo de origem, porquanto as Notas Técnicas do NATJUS, que instruem a Inicial, não se amoldam a todas as especificidades do caso em exame, na medida em que as conclusões favoráveis exaradas não correspondem ao conjunto dos fármacos requeridos para o tratamento das moléstias assinaladas pelo médico que assiste a parte autora. Para além, os relatórios médicos apresentam respostas contraditórias acerca do uso de outras opções medicamentosas oferecidas pelo SUS. O relatório emitido pelo Dr. Luciano Brandão A. Costa (CRM/DF 10357) apresenta resposta negativa, enquanto o subscrito pela Dra. Rafaela O. M. de Carvalho (CRM/DF 30428) sequer especifica os fármacos já administrados ao agravante, nos seguintes termos: "Sim. Paciente com necessidade de ajuste de dose e medicamentos com associação que melhoram a qualidade de vida e curso natural da doença" . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema Repetitivo 106, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS dependem do preenchimento dos seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória com formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator